Tribunal: TJMT
Processo: 1003248-30.2023.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003248-30.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), EZEQUIEL MORELLE - CPF: 390.222.771-00 (APELADO), ELISANGELA AZEREDO DA SILVA - CPF: 003.407.911-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTUTENÇAO - PURGAÇÃO DA MORA DE FORMA TEMPESTIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Demonstrado que a parte preenche os requisitos legais, somado ao fato de presunção de sinceridade e dever de quem alega contrário provar, deve ser mantida a decisão que defere à requerida os benefícios da gratuidade da prestação jurisdicional.

2 - Quando na Ação de Busca e Apreensão a purgação da mora é feita dento do prazo de 5 dias previsto no §2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, não há que falar em consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor, mas sim de improcedência da lide.

3 – Sentença escorreita, manutenção integral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra a sentença de ID: 205480736 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, na Ação de Busca e Apreensão nº 1003248-30.2023.8.11.0046, movida em desfavor de EZEQUIEL MORELLE, que improcedente a lide como segue: “... 4. Diante do exposto, porque reconhecida a efetiva purgação da mora, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na ação de busca e apreensão, com base no artigo 487, I, do CPC. REVOGO a LIMINAR outrora deferida em favor da parte requerente e DETERMINO a devolução/restituição do veículo ao requerido, independentemente do trânsito em julgado do decisum e mediante a expedição de mandado para isso, pois cabe apelação apenas no efeito devolutivo – Decreto-Lei n. 911/69, art. 3º, § 5º, com redação dada pela Lei n. 10.931/2004. Consequentemente e porque o bem é restituído livre de ônus, DECLARO/RECONHEÇO adimplido o contrato de alienação fiduciária em garantia celebrado e envolvendo o veículo objeto da ação - 1 (UM) VEÍCULO MARCA VW - VOLKSWAGEN, MODELO GOL TRENDLINE 1.6 T. FLEX 8V 5P, CHASSI 9BWAB45UXJT011949, PLACA PZQ4D29, RENAVAM 01119614373, COR PRATA, ANO 2017/2018, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL -, consolidando a propriedade e posse plena e exclusiva do bem financiado em favor da parte requerida EZEQUIEL MORELLE, devedor fiduciário. Diante do princípio da causalidade, CONDENO a parte requerida EZEQUIEL MORELLE ao pagamento das taxas, despesas e custas processuais e FIXO honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa – NCPC, art. 85 e § 1º e 2º, cuja exigibilidade permanecerá suspensa – NCPC, art. 98, § 3º. DETERMINO a baixa nas restrições judiciais sobre o veículo 1 (UM) VEÍCULO MARCA VW - VOLKSWAGEN, MODELO GOL TRENDLINE 1.6 T. FLEX 8V 5P, CHASSI 9BWAB45UXJT011949, PLACA PZQ4D29, RENAVAM 01119614373, COR PRATA, ANO 2017/2018, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL, objeto da ação. Após o trânsito em julgado, certifique e expeça o alvará judicial de levantamento do valor depositado em favor do credor, ora requerente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se...”

Em suas razões de ID: 205480746 alegam : preliminarmente (i) impugnação à concessão da justiça gratuita; uma vez que entende que o apelado tem condições de arcar com as custas processuais vez que assumiu na ocasião do contrato uma parcela de R$1.022,22, sendo certo que nos autos não comprovou qualquer alteração na sua situação econômica;

No mérito: (ii) que a apreensão do veículo ocorreu em 11/10/2023, iniciado o prazo em 12/10/2023, encerrando-se em 16/10/2023; e o requerido apelado purgou a mora em 18/10/2023, restando assim consolidada a propriedade e a posse do bem nas mão do autor apelante, nos termos do §1º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69; Pugnando ao final pelo provimento do apelo, para consolidar a posse e propriedade plena e exclusiva da garantia do fiduciária em favor do autor apelante; bem como a condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões de ID: 205475869, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

Peço dia, providências de estilo.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O Tribunal, neste expediente recursal, atento aos limites delineados pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil, estará tratando apenas de suas situações trazidas: a impugnação a justiça gratuita e em relação à purgação da mora.

Questões recursais singelas, não estão a merecer aprofundamento nas razões de decidir.

Pois bem.

No caso dos autos, em relação ao primeiro tópico, impugnação à justiça gratuita, o requerimento destoa dos predicados formais estabelecidos á espécie. Contudo, dada à instrumentalidade de formas, de forma excepcional, passo a analisar.

No caso em apreço, vigora a presunção de idoneidade de informações prestadas pelo requerente. No caso em apreço, é fundamental que a documentação apresentada pela devedora, em especial conta negativa em Banco, aumenta ainda mais esta presunção de sinceridade do pedido.

Oportuno esclarecer que a lei não se exige que o postulante à gratuidade da justiça esteja em estado de miserabilidade, sendo suficiente à demonstração de que seu comprometimento econômico não lhe permite demandar em juízo sem colocar em risco a subsistência própria ou de sua família.

De outro lado, a parte impugnando não se desincumbiu de comprovar que a devedora tem condições de quitação dos custos do processo e, neste viés, ante a presunção de sinceridade de seu pedido ao almejar a gratuidade da prestação jurisdicional, a prova deveria ser produzida pelo banco e este não o fez.

Desta forma, resta deferida a gratuidade da justiça.

E, prosseguindo, em relação ao mérito, as alegações recursais não sustentam. No caso, verifica-se que a devedora fiduciária depositou o total constante da notificação e, desta forma, com relação a este montante, cumpriu seu papel. Qualquer outra eventual diferença exigida, somente em ação própria, ficando aqui o registro inicial.

E com relação a eventual intempestividade da purgação da mora por parte da requerida, não tem razão a instituição financeira. O deposito integral do valor orçado na notificação feita pela instituição financeira se deu no dia 18/10/2023.

Destaca-se que o cumprimento do mandado de busca e apreensão ocorreu no dia 11/10/2023 e, excluído o dia do começo (12/10/2023) e incluído o termo final (16/10/2023), malgrado a purgação de a mora ter ocorrida na data de 18/10/2023, ao contrário dos argumentos ventilados no recurso, ainda não tinha exaurido o prazo.

Isto porque, o dia 12/10/2023, prazo para começo da contagem é feriado nacional (Dia consagrado a Nossa Senhora Aparecida) e o dia seguinte (13/10/23) foi ponto facultativo no Poder Judiciário. Com a exclusão do sábado e do domingo, o prazo inicial para purgação da mora se deu, efetivamente, no dia 16/10/23 e findou no dia 20/10/23.

Consequentemente, purgando a mora no dia 18/10/2023, não deve esta ser considerada intempestiva. Assim, ou instituição financeira não verificou corretamente o calendário ou está tentando induzir o juízo a erro.

Assim, demonstrado à saciedade que o deposito ocorreu no prazo prescrito pelo Decreto-Lei 911/69, a pretensão recursal, sob esta ótica recursal não procede e seu recurso deve sucumbir porque totalmente ausentes de razões jurídicas a ensejar seu acolhimento em grau recursal.

Com estes argumentos, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Sem honorários recursais porque, conferindo a sentença, aplicando-se o princípio da causalidade, quem foi condenado foi à parte requerida.

É como encaminho este voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024